Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729373-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por JOÃO GOMES DO NASCIMENTO FILHO em face de BANCO DE BRASÍLIA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, processo número 0702669-14.2022.8.07.0011, indeferiu o pedido tutela antecipada de urgência para limitar descontos acima do limite de 30% dos rendimentos do Agravante, nos seguintes termos da decisão constante no ID 132943823 (origem). Observando os autos do presente agravo, não foi acostado (i) comprovante de pagamento das custas de preparo recursal, muito menos constou (ii) da narrativa da peça de agravo, ou do (iii) pedido específico de provimento, qualquer menção à concessão de gratuidade de justiça para o manejo recursal. Por outro lado, percebe-se na origem pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 128244904), motivando decisão concitando a Agravante a apresentar, no prazo da emenda, alguns documentos para o exame de gratuidade na origem (ID 128304417). Ao mesmo tempo, não verifico a apreciação, na origem, do pedido de gratuidade, pois a decisão agravada não trouxe conteúdo nesse sentido (ID 132943823). Diante de tal cenário, ante a temeridade de não conhecimento do presente agravo de instrumento, INTIME-SE a Agravante, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se em relação aos itens (i), (ii) e (iii), requerendo o que entender de direito, sob pena de não se conhecer do presente recurso ante a inércia da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 17:34:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador